Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-68.1982.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000002-68.1982.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: ANDERSON VARELLA SEIXAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PETIÇÃO INFORMANDO DESINTERESSE NA INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL. PLEITO RECEBIDO COMO DESISTÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VIII DO CPC/2015. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000002-68.1982.8.05.0039, em que figuram como Recorrente MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e Recorrido ANDERSON VARELLA SEIXAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator designado. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator